Tribunal: TJMT
Processo: 1012229-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual no 1005471-15.2019.8.11.0007, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, em que indeferiu o pedido de suspensão da ação de busca e apreensão, autos n° 1002872-40.2018.8.11.000.
O agravante alega que, em caso de revogação da tutela, não haverá prejuízo ao status quo ante; que a probabilidade do direito autoral encontra-se acobertada pela lei, frente à cobrança ilegal e abusiva do agravado, acima do valor constitucional.
Quanto ao dano ou o risco do resultado útil do processo, aduz que se encontra devidamente preenchido, sendo que o veículo objeto da ação originaria é o único que o autor possui, sendo efetivamente necessária a suspensão daquela até que seja analisado o mérito da presente.
Explica que “Vale destacar que, o que se discute com relação aos encargos (juros multa) contratuais, não é a incidência, ou seja, a existência, mas sim, a abusividade nas cobranças que ao verificar os valores que estão sendo objeto de cobrança perfaz a metade da monta de adquirir um novo veículo zero km.”
Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo a ação de busca e apreensão. No mérito, a confirmação.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão da medida requerida.
Malgrado as alegações do agravante, a decisão agravada se mostra escorreita e amparada em recentes julgados do STJ, vejamos:
“Quanto ao pedido de suspensão da ação de busca e apreensão de autos n° 1002872-40.2018.8.11.0007, insta consignar que o pedido foi genérico, sendo que, o pedido em tela apenas pode ser analisado como se tutela fosse. Portanto, mesmo que a parte não tenha assim o especificado, pelo debate passo à analisá-lo.
Neste ponto, para a suspensão do processo, se faz necessária o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, cuja incidência, sendo norma de caráter processual, é imediata aos processos em curso, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Analisando os documentos acostados à inicial, verifica-se que não restou demonstrada a probabilidade do direito da requerente, notadamente porque o contrato descreve todos os encargos incidentes, não havendo omissão quanto ao valor a ser cobrado.
Com relação às tarifas, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, editou a Súmula no. 566 dispondo que: “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Além disso, o princípio do pacto sunt servanda obriga às contratantes e contratados a cumprirem com sua parte Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o montante rigorosamente os termos do contrato, salvo em casos excepcionais, o que não é o caso dos autos.
No tocante à capitalização dos juros, é admitida pela Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, I, desde que pactuada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos firmados após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a capitalização tenha sido expressamente pactuada.
Diante disso, não se verifica a probabilidade do direito alegado, razão pela qual o indeferimento da suspensão da ação de busca e apreensão de autos n° 1002872-40.2018.8.11.0007. Ademais, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.” (decisão de id. 32108552, dos autos originários).
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator